Tribunal: TJSP
Processo: 1004042-02.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – DANOS MATERIAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO) – Pretensão de que o indébito decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário seja restituído na forma dobrada – Descabimento – Hipótese em que as cobranças foram realizadas com lastro em instrumento contratual, ainda que fraudulento – Ausência de má-fé – Restituição do indébito que

Ementa:
APELAÇÃO – DANOS MATERIAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO) – Pretensão de que o indébito decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário seja restituído na forma dobrada – Descabimento – Hipótese em que as cobranças foram realizadas com lastro em instrumento contratual, ainda que fraudulento – Ausência de má-fé – Restituição do indébito que deve se dar na forma simples – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) – DANO MORAL – Pretensão de que seja reconhecido o dano moral – Cabimento – Descontos em benefício previdenciário ensejados por negócio jurídico nulo e que recaíram sobre o módico benefício previdenciário do autor, que, à época dos eventos danosos, contava com sessenta e nove anos de idade – Hipervulnerabilidade da pessoa idosa – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor que se mostra adequado para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado, além de compatível com o valor adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Eg. 13a Câmara – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majorar os honorários advocatícios – Cabimento parcial – Hipótese em que o valor arbitrado a título de honorários se mostra suficiente para remunerar condignamente o trabalho profissional desenvolvido pelo patrono, não comportando a pretendida majoração – Necessária, todavia, uma readequação da base de cálculo da verba honorária – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.